Tribunal: TJES
Processo: 5002846-04.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002846-04.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANA DA SILVA ALVES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FATURAS E PLANILHA DE DÉBITO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. JUROS DE MORA DE 1% AO MÊS. PARCELAMENTO JUDICIAL NA FASE DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Ana da Silva Alves contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por Dacasa Financeira S. A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, julgou procedente o pedido inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.810,40, acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir do ajuizamento da ação e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária. A apelante alegou prescrição, ausência de contrato original de adesão ao cartão de crédito, irregularidade dos juros cobrados e omissão quanto ao pedido de parcelamento judicial da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há três questões em discussão: (I) definir se a pretensão de cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito está prescrita; (II) estabelecer se as faturas, o histórico de faturas e a planilha de atualização do débito são suficientes para comprovar a relação jurídica, a utilização do crédito, o inadimplemento e a regularidade dos juros de mora aplicados; e (III) determinar se é juridicamente possível impor parcelamento judicial da dívida na fase de conhecimento, com fundamento no art. 916 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A cobrança de dívida líquida decorrente de contrato de cartão de crédito submete-se ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O prazo prescricional, em contrato de cartão de crédito de trato sucessivo, conta-se da data do último pagamento, desconto ou vencimento da última fatura inadimplida, conforme a orientação jurisprudencial citada no voto.

A pretensão não está prescrita, pois a última fatura com valores em aberto venceu em 25-05-2019, a ação foi ajuizada em 18-03-2022 e o prazo quinquenal somente se encerraria em 25-05-2024.

A prescrição parcial também não se verifica, pois a primeira fatura inadimplida venceu em 25-06-2018, de modo que o respectivo prazo quinquenal apenas se consumaria em 25-06-2023, data posterior ao ajuizamento da ação.

As faturas do cartão de crédito, o histórico de faturas e a planilha de atualização do débito demonstram a existência da relação jurídica, a utilização do crédito, as compras realizadas, os pagamentos parciais e o inadimplemento, sendo desnecessária a juntada do contrato físico original de adesão.

A cobrança impugnada não aplica os encargos do crédito rotativo de 17,90% ao mês constantes das faturas, mas apenas juros de mora simples de 1% ao mês sobre o saldo devedor consolidado, metodologia mais favorável à devedora.

A abusividade dos encargos não se presume, exigindo demonstração concreta de discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil, ônus que não foi cumprido pela apelante.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não autoriza a criação de presunção judicial de ilegalidade contra o credor quando os documentos apresentados indicam, de forma objetiva e verificável, a origem e a evolução do débito.

A sentença não é omissa quanto ao pedido de parcelamento judicial, pois rejeitou expressamente o requerimento ao fundamento de ausência de amparo legal.

O art. 916 do CPC disciplina faculdade processual própria da fase executiva, condicionada ao reconhecimento do crédito e ao depósito de 30% do valor executado, não autorizando o juiz a impor parcelamento compulsório ao credor na fase de conhecimento.

A hipossuficiência econômica da devedora e a concessão da gratuidade judiciária não permitem a criação judicial de direito subjetivo ao parcelamento da condenação sem previsão legal na fase cognitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A pretensão de cobrança de dívida líquida decorrente de cartão de crédito prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. As faturas, os históricos de faturas e a planilha de débito comprovam a relação jurídica, a utilização do crédito e o inadimplemento em ação de cobrança de cartão de crédito, sendo dispensável a juntada do contrato físico original quando o conjunto probatório é suficiente. 3. A cobrança de juros de mora simples de 1% ao mês não configura abusividade sem demonstração concreta de excesso ou discrepância relevante em relação aos parâmetros aplicáveis. 4. O art. 916 do CPC não autoriza o parcelamento compulsório da dívida na fase de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 206, § 5º, I; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 373, I, 487, I, e 916; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 3.060.520, Proc. 2025/0374913-6, MG, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 20-03-2026; TJES, ApCiv 5000005-60.2023.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01-04-2026; TJSC, ApCiv 5151857-51.2024.8.24.0930, Terceira Câmara de Direito Comercial, Rel. Des. Rodolfo Tridapalli, j. 14-05-2026, publ. 14-05-2026; TJMG, APCV 5000144-26.2024.8.13.0351, Vigésima Primeira Câmara Cível, Rel. Juiz Sidnei Ponce, j. 29-04-2026, DJEMG 06-05-2026; STJ, Súmula 382; STJ, AgInt no REsp 2.021.348/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04-09-2023, DJe 08-09-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.
5002846-04.2022.8.08.0011.

A
PELANTE
:
ANA
DA
SILVA
ALVES
.

APELADA: DACASA FINANCEIRA S. A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A
na da Silva Alves
interpôs recurso de apelação (id 56451763) em razão da respeitável sentença de id 26414031,
integrada pela decisão nos embargos de declaração de id 18140368,
proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de cobrança proposta
contra ela pela Dacasa Financeira S. A. - Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento, que julgou procedente o pedido e a condenou
ao pagamento do valor de R$ 8.810,40 (oito mil, oitocentos e dez reais e q
uarenta centavos), acrescido de correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça a partir do ajuizamento da ação e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação, e ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade judiciária deferido à apelante.

A controvérsia recursal articula-se em torno de três eixos temáticos distintos e autônomos: (I) o pedido de reavaliação do prazo prescricional, com eventual reconhecimento de sua consumação; (II) a arguição de insuficiência probatória decorrente da ausência do instrumento formal de contrato de adesão ao cartão de crédito nos autos, com reflexo na validade dos juros cobrados; e (III) a alegação de omissão da sentença quanto ao pedido de parcelamento judicial da dívida. Passo ao exame de cada um desses eixos, observada a ordem de prejudicialidade lógica.

1. – Prescrição.

A pretensão de cobrança deduzida nos presentes autos não está alcançada pela prescrição. A tese recursal, embora formulada com referência ao artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do Código Civil, não encontra suporte nos elementos fático-cronológicos incontroversos dos autos, sendo imperioso reconhecer sua improcedência.

A dívida exigida nesta demanda decorre de contrato de cartão de crédito, instrumento particular que documenta obrigação de pagar quantia certa e determinada, ao qual se aplica o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, parágrafo 5º, inciso I, do CC, que abrange as pretensões de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. A matéria, longe de comportar controvérsia, encontra-se amplamente pacificada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Decidiu o STJ que “O termo inicial do prazo prescricional, nesses casos, corresponde à data do último pagamento ou desconto, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça” (AREsp 3.060.520, Proc. 2025/0374913-6, MG, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJE 20-03-2026)”. Em precedente deste Tribunal de Justiça restou consignado que “Em contratos de cartão de crédito por se tratar de relação continuada o prazo prescricional quinquenal conta-se a partir do vencimento da última fatura inadimplida” (ApCiv 5000005-60.2023.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Data 01-04-2026). Ou seja, tratando-se de contrato de trato sucessivo, como é o que se constitui mês a mês pelo uso do cartão de crédito, o prazo prescricional tem seu termo inicial na data de vencimento da fatura que consolida o débito efetivamente inadimplido, e não em data anterior correspondente a cada parcela isolada.

Examinando os dados concretos dos autos, verifica-se que a última fatura com valores em aberto venceu em 25-5-2019, data não impugnada pela apelante em suas razões recursais. A ação foi ajuizada em 18-3-2022, ou seja, dois anos, dez meses e vinte e três dias após o vencimento da última fatura inadimplida. O prazo prescricional quinquenal referente a essa obrigação somente se esgotaria em 25-5-2024, data que sucede em mais de dois anos o ajuizamento da demanda. A pretensão foi, portanto, exercida tempestivamente e dentro do prazo legal.

Quanto à hipótese de prescrição parcial das faturas mais remotas, igualmente não se verifica. O período de inadimplência teve início com a fatura vencida em 25-6-2018. O prazo quinquenal relativo a essa primeira parcela inadimplida somente se consumaria em 25-6-2023, data posterior ao ajuizamento de 18-3-2022. Dessarte, seja adotado o critério do vencimento da última fatura inadimplida, seja o do vencimento individualizado de cada fatura, nenhuma das parcelas que integram o saldo exigido nesta demanda se encontra prescrita. Mantém-se, portanto, o acerto da sentença ao rejeitar a arguição de prescrição.

2. – Regularidade dos juros aplicados e da suficiência probatória.

A tese recursal de maior densidade técnica consiste na alegação de que a ausência do instrumento formal de contrato de adesão ao cartão de crédito nos autos configuraria insuficiência probatória suficiente a comprometer a legalidade dos encargos cobrados e, por conseguinte, a própria validade da condenação. Com o argumento, a apelante pretende derivar da ausência documental uma presunção de irregularidade contratual que a autora, segundo sustenta, seria obrigada a elidir, e, subsidiariamente, postula a revisão dos juros com sua limitação a patamares legais, invocando a regra de interpretação favorável ao consumidor inscrita no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A argumentação, conquanto formulada com coerência processual, não se sustenta à luz da prova dos autos nem da jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Em primeiro lugar, é necessário fixar o correto quadro probatório dos autos. A autora carreou à inicial, para instruir a demanda, as faturas do cartão de crédito de n. 8534-1700-4641-5013 e o histórico de faturas (id 12834723) e a planilha de atualização do débito (id 12834726). As faturas documentam, com precisão e objetividade, os elementos essenciais da relação contratual: o número do cartão, os estabelecimentos comerciais em que as transações foram realizadas, os valores individuais de cada compra, as datas das operações e os pagamentos parciais efetuados pela titular em períodos anteriores à inadimplência. A realização desses pagamentos parciais pela apelante, registrada nas próprias faturas, constitui evidência concludente e irrefutável da existência e da validade do vínculo contratual entre as partes, afastando qualquer pretensão de negar a relação jurídica de base. Não se exige, para o ajuizamento e o êxito de uma ação de cobrança de débito originado de contrato de cartão de crédito, a apresentação do instrumento formal de adesão. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais estaduais, de forma reiterada, consolidou o entendimento de que os extratos bancários, as faturas e as planilhas de cálculo do débito produzidas pela instituição financeira credora constituem documentos suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica, a utilização do crédito e o inadimplemento, dispensando a juntada do contrato original como condição de procedibilidade ou de validade da condenação. Nesse sentido:

[...] 1. EM AÇÃO DE COBRANÇA, A AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DO DÉBITO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA A EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PELO DEVEDOR. " "2. FATURAS, EXTRATOS BANCÁRIOS E DEMONSTRATIVOS DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA CONSTITUEM PROVA IDÔNEA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. " "3. O DESPROVIMENTO DO RECURSO AUTORIZA A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC. " Fonte: (TJSC, ApCiv 5151857-51.2024.8.24.0930, Terceira Câmara de Direito Comercial, Rel. Des. Rodolfo Tridapalli, Julg. 14-05-2026, Publ. 14-05-2026)

[...] 1. A instrução de ação de cobrança de cartão de crédito é válida com faturas, extratos e planilha de débito, sendo desnecessária a juntada de contrato físico, salvo impugnação específica. [...] (TJMG, APCV 5000144-26.2024.8.13.0351, Vigésima Primeira Câmara Cível, Rel. Juiz Sidnei Ponce, Julg. 29-04-2026, DJEMG 06-05-2026)

Em segundo lugar, é imperioso dissipar a imprecisão técnica que perpassa a argumentação recursal no tocante à natureza dos encargos financeiros envolvidos na controvérsia. Coexistem nos autos dois tipos de encargos de natureza jurídica radicalmente distinta, que não se podem confundir. De um lado, as faturas do cartão de crédito registram encargos financeiros do crédito rotativo de 17,90% (dezessete vírgula noventa por cento) ao mês, que correspondem à taxa de juros remuneratórios contratada para a hipótese de pagamento parcial ou mínimo das faturas, incidindo automaticamente sobre o saldo não pago e sendo renegociados a cada ciclo. De outro lado, a planilha de atualização do débito apresentada com a petição inicial (id 12834726) aplica, sobre o saldo devedor consolidado da última fatura, tão somente juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês, encargo moratório, de natureza inteiramente diversa dos juros remuneratórios, que representa a penalidade legal pelo inadimplemento de obrigação líquida e certa.

O valor de R$ 8.810,40 (oito mil, oitocentos e dez reais e quarenta centavos) cobrado na presente ação não incorpora, em absoluto, os encargos do crédito rotativo de 17,90% ao mês. Pelo contrário: o liquidante da Dacasa Financeira S. A., por deliberação administrativa adotada no contexto da liquidação extrajudicial, determinou a atualização dos contratos inadimplidos com aplicação exclusiva de juros de mora simples de 1% ao mês, renunciando à cobrança dos encargos remuneratórios originalmente pactuados. A própria autora assim o confirmou na réplica (id 18140343): “por mera liberalidade desta Autora, não houve a aplicação dos juros e encargos na monta do que fora estabelecido no momento da contratação do serviço, não havendo prejuízo para a devedora, uma vez que os cálculos são favoráveis para a devedora”. A metodologia adotada é, destarte, reconhecidamente favorável à apelante, porquanto o valor efetivamente cobrado é substancialmente inferior ao que o contrato original autorizaria.

Nesse contexto, a invocação da Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”, confirma, e não infirma, a regularidade da cobrança. Se mesmo taxas remuneratórias superiores ao patamar de 12% ao ano não configuram, de per si, abusividade sem a demonstração concreta de desvio significativo em relação à média de mercado, com muito maior razão não pode ser reputada abusiva a cobrança de juros de mora simples de 1% ao mês, que corresponde exatamente ao limite anual de 12% ao ano evocado pela Súmula. O reconhecimento da abusividade pressupõe, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Interno no Recurso Especial n. 2.021.348/PR (relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4-9-2023, DJe de 8-9-2023), a demonstração de significativa discrepância entre a taxa praticada e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a modalidade contratual equivalente. Esse ônus probatório incumbia à apelante, que não o cumpriu: não trouxe aos autos qualquer comparativo com as taxas médias do Banco Central, nem demonstrou, por qualquer outro meio, que o índice de 1% ao mês de mora simples cobrado na planilha supera a média de mercado para operações semelhantes. Diante da ausência de comprovação do excesso, não há fundamento jurídico para limitar ou revisar os encargos cobrados.

Tampouco a regra de interpretação favorável ao consumidor inscrita no artigo 6º, inciso VIII, do CDC é apta a suprir a lacuna probatória da apelante. A inversão do ônus da prova é mecanismo de facilitação da defesa do consumidor, vocacionado a equalizar a assimetria informacional que normalmente caracteriza as relações de consumo e que coloca o consumidor em posição de hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor. Sua aplicação pressupõe, contudo, a verossimilhança das alegações do consumidor ou a sua hipossuficiência técnica diante de informações de difícil acesso. Na espécie, os valores cobrados na planilha estão documentados com transparência e objetividade, a metodologia de cálculo é simples e verificável, e a própria autora confirmou expressamente, na réplica, que a taxa aplicada é inferior à que o contrato originalmente autorizaria. Não há, portanto, a assimetria informacional que justificaria a inversão do ônus probatório. Aplicar a inversão nesse contexto equivaleria, na prática, a criar uma presunção judicial de ilegalidade em desfavor do credor, sem qualquer suporte nos elementos de prova carreados ao processo, o que extrapolaria os limites funcionais do instituto e contrariaria a sua própria
ratio legis
.

Por fim, cabe registrar que a sentença recorrida, ao fixar o termo inicial dos juros de mora na data da citação, e não na data do vencimento da obrigação, como indicava a planilha da autora, beneficiou a apelante, pois acolheu, nesse particular, a tese defensiva formulada na contestação. A apelante, paradoxalmente, não deduz inconformismo em relação a esse capítulo favorável da sentença. Tem-se, assim, que o pronunciamento judicial de primeiro grau, ao mesmo tempo em que reconheceu o débito em favor da credora, mitigou os encargos cobrados ao fixar o marco inicial dos juros moratórios na citação, providência protetiva que preserva os interesses da devedora. Não havendo vício na fundamentação nem no dispositivo sentencial no que se refere à questão dos encargos, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3. – Pedido de parcelamento judicial.

A última questão recursal refere-se à alegada omissão da sentença quanto ao pedido de parcelamento judicial da dívida, formulado pela ré na contestação e renovado nas razões de apelação. A impugnação não prospera, seja sob o prisma processual, da suposta omissão decisória, seja sob o aspecto material, da viabilidade jurídica do parcelamento compulsório na fase de conhecimento.

Sob o aspecto processual, a sentença recorrida não incorre no vício de omissão que lhe é atribuído. Ao afirmar que o pedido de parcelamento “não é viável, na medida que não encontra amparo legal”, o magistrado proferiu resposta expressa e fundamentada ao requerimento formulado na contestação, indicando, com objetividade, a razão pela qual o pedido foi rejeitado. O juízo não está adstrito a percorrer, com extensão irrestrita, todos os argumentos e dispositivos legais eventualmente invocáveis em torno de uma determinada questão, bastando que apresente, em relação a cada ponto decidido, fundamentação idônea a amparar a conclusão alcançada. Essa orientação é pacífica no Superior Tribunal de Justiça, que reiteradamente proclama que não configura omissão a decisão que, ao tratar da matéria, adota fundamento diverso do pretendido pelo recorrente, ou que, pela lógica e coerência da decisão, rejeita implicitamente os argumentos contrários à conclusão adotada. Não se vislumbra, portanto, a omissão apontada.

Sob o aspecto material, a inviabilidade do parcelamento compulsório na fase cognitiva decorre de expressa opção do legislador processual de 2015. O artigo 916 do CPC, dispositivo expressamente invocado pela apelante, regula o parcelamento em uma sede processual bem definida e inconfundível: a fase de cumprimento de sentença. Nos termos do seu
caput
, o executado que, no prazo para oposição de embargos, reconhecer o crédito do exequente e comprovar o depósito de trinta por cento do valor em execução poderá requerer que o restante seja parcelado em até seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e honorários advocatícios. A disposição é inequivocamente restrita à fase executiva e pressupõe, como condição de exercício da faculdade, o reconhecimento do crédito e o depósito de parcela substancial do débito. O CPC de 2015 não reproduziu, no procedimento comum da fase de conhecimento, norma análoga que autorizasse o juiz a impor ao credor, no bojo de uma ação cognitiva, a aceitação compulsória do pagamento parcelado do débito objeto da pretensão. A condenação ao pagamento de uma quantia determinada, proferida ao final da fase de conhecimento, é pronunciamento judicial que gera uma obrigação de pagamento integral, não parcelado, sem que a legislação processual vigente autorize o tribunal a modular, na fase cognitiva, a forma de execução da obrigação segundo a conveniência do devedor.

Não se descuida, evidentemente, da condição de hipossuficiência econômica da apelante, evidenciada pelo benefício da gratuidade judiciária oportunamente deferido e pela descrição de sua realidade financeira trazida aos autos. A condição social e econômica da devedora é um dado que o Direito não pode ignorar, e que inspira, inclusive, a adoção de institutos voltados à humanização do processo de execução. Todavia, o respeito à situação econômica do devedor não autoriza a criação judicial de direitos subjetivos sem amparo legal expresso, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da equanimidade no tratamento das partes. A solução que o ordenamento jurídico oferece à apelante está preservada: uma vez prolatada sentença definitiva e na eventualidade de instauração da fase de cumprimento, poderá ela valer-se da faculdade prevista no artigo 916 do CPC, mediante o depósito de trinta por cento do valor executado e o parcelamento do saldo remanescente em até seis prestações mensais. Na sede processual adequada, portanto, a lei assegura à apelante a possibilidade de adimplemento fracionado que ora postula, sendo desnecessária e juridicamente inviável a antecipação desse benefício para a fase cognitiva.

4. - Dispositivo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do CPC, com exigibilidade suspensa em favor da apelante, beneficiária da gratuidade judiciária, nos termos do artigo 98, parágrafo 3º, do mesmo diploma processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)